Tribunal: STF
Processo: RE 687813
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-04
Data de publicação: 2012-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. POSTERIOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. LEIS NºS 6.367/76 E 8.213/91 E MP Nº 1.596/1997 - CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA REPERCUSSÃO GERAL NOS RE NºS 416.827 E 415.454. DIVERSIDADE. NECESSIDADE DE CRIVO DO PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.